Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-35.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELÇÃO CRIMINAL. DIRITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL REJEITADA - ART. 266 DO CPP. ININPUTABILIDADE DO RÉU RECONHECIDA. MEDIDA DE SEGURANÇA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição em relação ao crime de roubo majorado quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório. É certo que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

2. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento.

3. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos por outros meios de prova.

4. Diante do laudo psiquiátrico conclusivo para a inimputabilidade do réu, por ser detentor de Esquizofrenia Paranóide, é declarar a absolvição imprópria e aplicar-lhe medida de segurança, consistente na internação do réu em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro estabelecimento adequado, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, nos termos dos artigos 96, inciso I, e 97, caput, e § 1o, do Código Penal.

5. Apelação conhecida e não provida.